Tribunal: TCU
Processo: 012.926/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito da ausência de prestação de contas por parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso, Trabalhadores nas Indústrias de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimentos em Geral no Estado do Amazonas, referentes aos exercícios de 2000 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito da ausência de prestação de contas por parte da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Cal e Gesso, Trabalhadores nas Indústrias de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimentos em Geral no Estado do Amazonas, referentes aos exercícios de 2000 a 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Idalece Ferreira Rodrigues, a multa prevista no art. 58, IV da Lei 8.443/92 c/c art. 268, IV do RI/TCU, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. reiterar o ofício de diligência com o mesmo teor daquele contido à peça 20.